Tribunal: STF
Processo: ARE 1583038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação revisional de aposentadoria ajuizada por servidor público aposentado em face do Estado do Ceará, pleiteando a averbação de períodos de tempo de serviço e a conversão de sua aposentadoria de proventos proporcionais para integrais, com paridade e incorporação da Gratificação de Risco de Vida. A sentença reconheceu o direito do autor à integralidade e paridade, condenando o ente público ao pagamento das diferenças pretéritas, mas indeferiu o pedido de incorporação da gratificação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à contagem do tempo de serviço prestado sem a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador; e (ii) verificar se a Administração Pública poderia revisar e anular a aposentadoria concedida há mais de cinco anos, à luz do princípio da segurança jurídica e da decadência administrativa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias é do empregador, não podendo eventual omissão da Administração Pública prejudicar o servidor que efetivamente exerceu suas funções.



    4. O servidor ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e preencheu os requisitos para aposentadoria com proventos integrais e paridade, não havendo fundamento para a revisão do ato que reduziu seus proventos para proporcionais.



    5. A revisão da aposentadoria pelo ente público ocorreu após o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, violando os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.



    6. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, transcorrido o prazo decadencial sem comprovação de má-fé do beneficiário, a Administração não pode anular ato de concessão de aposentadoria.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador não impede a contagem do tempo de serviço do servidor público.



    2. A Administração Pública não pode anular ato de aposentadoria concedido há mais de cinco anos, salvo comprovação de má-fé do servidor, em observância ao princípio da segurança jurídica e ao art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 2º; Lei nº 9.784/1999, art. 54.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 2º; Lei nº 9.784/1999, art. 54.



    Jurisprudência relevante citada: 



    · Recurso Inominado Cível nº 0165192-76.2019.8.06.0001, Rel. Des. Magno Gomes de Oliveira, 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, j. 28/10/2022.



    · Recurso Inominado Cível nº 0186740-31.2017.8.06.0001, Rel. Des. Nádia Maria Frota Pereira, 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, j. 30/11/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "sem conferir efeitos modificativos, apenas para sanar omissão ".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso nos autos o fato de que o servidor ingressou no serviço público antes da Emenda 41/2003, com admissão para o cargo de engenheiro agrônomo na Secretaria do Desenvolvimento Agrário em 30/01/1985 (Id. 17677048). E, quando do requerimento de aposentadoria, contava com 38 anos, 4 meses e 21 dias de serviço, 69 anos de idade e tempo no cargo de 19 anos (Id. 17677039, fl. 09).



    Dessa forma, verifica-se que o recorrido atendia aos requisitos exigidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003 para a concessão da aposentadoria com proventos integrais e paridade, não havendo razão para a desaverbação dos períodos trabalhados entre 15/06/1984 a 29/02/1985 e 10/01/1981 a 30/06/1984, tampouco para a conversão de sua aposentadoria para o modelo compulsório com proventos proporcionais.



    A principal argumentação do recorrente baseia-se na ausência de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias nos períodos mencionados. No entanto, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do ente empregador, e não do servidor.



    Dessa forma, eventual omissão da Administração Pública no recolhimento da contribuição previdenciária não pode ser imputada ao autor, que efetivamente exerceu suas funções no período. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, que garantem ao servidor a contagem do tempo de serviço efetivamente prestado, independentemente da regularidade do repasse das contribuições pelo ente público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente